Tribunal: STF
Processo: AI 523644
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
   INCORPORAÇÃO AOS SALÁRIOS. ACORDO COLETIVO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
A questão referente à participação de
   empregados nos lucros da empresa foi decidida à luz de legislação
   infraconstitucional, razão por que é incabível o recurso
   extraordinário.
Inexistência de ofensa direta à Constituição
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.